Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700405-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: CLEICE DOS SANTOS PIMENTEL AGUIAR AGRAVADO: A. K. S. P. D. A. DESPACHO Intime-se a parte agravante a fim de que esclareça seu interesse recursal tendo em vista que, conforme afere-se da petição ID n° 146563215 dos autos originários, foi comunicado o devido cumprimento da liminar deferida em ID n° 145425584 e que a respectiva Decisão não aplicou qualquer multa, apenas prevendo sua aplicação em caso de descumprimento. BRASÍLIA, DF, 12 de janeiro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora